Tribunal: TJES
Processo: 5012374-48.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012374-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEL CONCEICAO FREITAS
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012374-48.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: ELIEL CONCEICAO FREITAS;

AGRAVADO: CAIXA CONSÓRCIOS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE REFORMA QUE DEVE SER MANTIDA.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de origem. O agravante alega que realizou o contrato mediante informação de que estaria adquirindo uma casa por meio de uma carta de crédito e que poderia antecipar a contemplação. Contudo, não trouxe aos autos nenhum documento ou conversa com o vendedor ou com algum preposto da recorrente, a fim de comprovar que houve a referida promessa, ônus que lhe incumbia.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio.
In casu
, a
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do Tema 312 do STJ aplica-se à controvérsia que diga respeito a contratos firmados sob a égide da nova lei, ou seja, a obrigação de restituir os valores do participante do grupo permanece ao final do plano, conforme o
enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES
, vejamos:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.
(g.n)

Percebe-se, portanto, que, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do TJES nº 22/2015, foi superado, não devendo haver a restituição imediata dos valores, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio.

Ademais, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio,
os juros de mora devem ser computados
não a partir da citação, mas
após o trigésimo dia do encerramento do grupo
,
quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio
(AgRg no REsp 1242752 / GO).

Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que a recorrida permaneceu no grupo,
devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio
, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).
Razão pela qual, a sentença
a quo

não merece reforma quanto a isso.

Ademais, ressalto que este tem sido o entendimento desta Turma, vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AOS PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO. A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(RECURSO INOMINADO Nº 5000148-22.2022.8.08.0012 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: JANAINA MILENA DA SILVA MAGALHAES. RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. Dje 23/03/2023.) (g.n)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença não merece reforma, visto que o recorrente não conseguiu comprovar o alegado vício de consentimento na contratação do consórcio, assim, não há que se falar em ato lesivo ou conduta ilícita por parte da recorrida. Desta forma, não há nos autos a existência de situação que se enquadre nos requisitos caracterizadores do dano moral.

Portanto, não há qualquer alteração a ser feita na decisão monocrática ora atacada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de previsão normativa.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se a agravante ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)